Tribunal: TJSP
Processo: 1064792-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação – Declaratória – Prestação de Serviços – Telefonia – Multa contratual por quebra de fidelidade – Ré que intimada a comprovar a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos, quedou-se inerte – Não reconhecido pela apelada a assinatura dos contratos carreados pela ré e não realizada a prova da regularidade das assinaturas, não há como se chancelar qualquer cobrança, visto que

Ementa:
Apelação – Declaratória – Prestação de Serviços – Telefonia – Multa contratual por quebra de fidelidade – Ré que intimada a comprovar a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos, quedou-se inerte – Não reconhecido pela apelada a assinatura dos contratos carreados pela ré e não realizada a prova da regularidade das assinaturas, não há como se chancelar qualquer cobrança, visto que contrário aos princípios da probidade e boa-fé– Sentença Mantida – Apelo Desprovido.